Tribunal: TJMT
Processo: 1038599-39.2022.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038599-39.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[MARCOS ROBERTO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 019.636.691-77 (RECORRENTE), MAURIZA RODRIGUES DOS SANTOS IBRAHIM - CPF: 020.443.801-29 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

Recurso Inominado nº: 1038599-39.2022.8.11.0001

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente (s): BANCO DO BRASIL S.A.

MARCOS ROBERTO PEREIRA DE SOUZA

Recorrido (s): OS MESMOS

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 01/12/2022

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATOS BANCÁRIOS – CARTÃO DE CRÉDITO –

PARCELAMENTO INDEVIDO – RESTITUIÇÃO DE VALORES – DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – RECURSO DO REQUERENTE
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO PARA MAJORAÇÃO DO DANO MORAL E DANO MATERIAL – RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E IMPROVIDO.

A inclusão de parcelamento de forma arbitrária ao consumidor enseja o dever de indenizar.

O quantum indenizatório fixado em
R$ 2.000,00 (dois mil reais
) deve ser majorado, pois fixado em patamar ínfimo, divorciado dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Entendo como devido o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Em relação ao dano material, deve ser acrescido todos os valores pagos pelo consumidor no decorrer da demanda.

Recurso do Reclamante conhecido e provido.

Recurso do Reclamado conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recursos Inominados
interposto face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, cujo dispositivo transcrevo abaixo:

Isso posto, após analisar as versões fáticas e documentações trazidas por ambas as partes, OPINO por:

1.
RECONHECER a relação de consumo entre as partes e RATIFICAR a inversão do ônus da prova DEFERIDA em favor da parte Autora, de acordo com o art. 6º, VIII do CDC.

2.

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, reconhecendo a falha na prestação do serviço do Réu, para DECLARAR nulo o parcelamento realizado na fatura do mês de março/2022 (R$ 3.791,47)
,
na forma de 24 parcelas R$ 353,44, pois o Autor efetivou a quitação integral da fatura dentro do próprio mês de vencimento da fatura, ou seja, antes do vencimento da fatura subsequente.

3.

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido de repetição de indébito, condenando o Réu a restituir ao Autor os valores cobrados indevidamente nas faturas de abril e maio de 2022,
de forma simples
, no valor total de R$ 706,88 (setecentos e seis reais e oitenta e oito centavos), sobre o qual deverá incidir juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo pagamento.

4. No que concerne aos danos morais, OPINO por reconhecê-los na modalidade in re ipsa, e por condenar a parte Ré à ressarci-los no valor justo e razoável que OPINO arbitrar na proporção de R$ 2.000,00 (dois mil reais), como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde a citação e a correção monetária, a partir desta data.

Nas razões recursais, a parte Reclamada busca a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório, alegando que os valores cobrados são devidos.

A parte Reclamante, por sua vez, sustenta a necessidade de majoração da condenação por dano moral.

Contrarrazões apresentadas apenas pelo Autor, rebatendo as pretensões recursais da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e a prova produzida, verifico que o recurso do autor merece parcial acolhimento.

Conforme narrado na inicial,

o reclamante mantém vínculo com o Banco, utilizando conta e cartão de crédito, cuja fatura vence no dia 04 de cada mês. A fatura com vencimento em 04/03/2022 com valor integral de R$3.791,47 (três mil, setecentos noventa e um reais e quarenta e sete centavos) foi quitada de forma atrasada no dia 11/03/2022, ou seja, após apenas 07 dias do vencimento.

No entanto, o Banco realizou um financiamento automático de 24 parcelas no valor de R$353,44 cada. Foi demonstrado nos autos que o autor tentou diversas vezes anular esse parcelamento, sendo negado pela empresa.

A Instituição bancária afirma que a medida é mais benéfica ao consumidor, se amparando na Resolução n° 4.549/2017 do BACEN.

No entanto, se observa que não foram observadas as regras legais.

O chamado crédito rotativo, cujo período foi limitado pelo BACEN, quando da edição da Resolução n° 4.549/2017, que dispõe, em seu art. 1º, vejamos:

“
Art. 1º O saldo devedor da fatura de cartão de crédito e de demais instrumentos de pagamento pós-pagos, quando não liquidado integralmente no vencimento, somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente
.”

A limitação temporal estabelecida na normativa supra se justifica pelos altos índices de juros incidentes nesta modalidade de transação, da qual pode levar o consumidor a enfrentar dívidas impagáveis.

Como opção, a resolução ainda estabeleceu a utilização de financiamento para pagamento do saldo devedor, mediante condições mais vantajosas ao consumidor. É o que estabelece o art. 2º,
in verbis
:

“
Art. 2º Após decorrido o prazo previsto no caput do art. 1º, o saldo remanescente do crédito rotativo pode ser financiado mediante linha de crédito para pagamento parcelado, desde que em condições mais vantajosas para o cliente em relação àquelas praticadas na modalidade de crédito rotativo, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros
.”

Desta feita, a realização do parcelamento automático não observou a própria resolução do BACEN, tendo em vista que a fatura anterior fora integralmente paga e a fatura de março foi paga com 07 dias de atraso.

Portanto, o Banco incorreu em erro em obrigar o consumidor a arcar com os custos do parcelamento, não o cancelando mesmo diante de diversas solicitações.

Caberia à parte Reclamada o ônus de comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

Portanto, os descontos efetuados na forma alegada são indevidos, e deve o Consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados.

E no caso dos autos, dispensa-se a comprovação da extensão do dano, pois o simples fato de ser obrigado a pagar um parcelamento, mesmo após a quitação integral da fatura, por si só, configura o ato ilícito. No mais, o consumidor comprovou que tentou resolver a questão na via administrativa, sem sucesso.

Entendo que o
quantum
indenizatório no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fora fixado em valor ínfimo, divorciado dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, devendo, portanto, ser majorado ao patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a fim de guardar relação aos critérios acima citados, bem como, por ser este o entendimento assentado por esta E. Turma Recursal Única em casos semelhantes.

Por fim, deve ser corrigido o dano material.

Diante do indeferimento da liminar, onde o autor pleiteou duas vezes nos autos a suspensão dos descontos, veio a quitar integralmente o parcelamento, tendo em vista a redução do valor.

Portanto, diante da comprovação do pagamento de R$ 4.365,90 (quatro mil e trezentos sessenta e cinco reais e noventa centavos), deve ser modifica a sentença que determinou a devolução de apenas R$ 706,88 (setecentos e seis reais e oitenta e oito centavos).

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Recorrente BANCO DO BRASIL e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela parte Recorrente MARCOS ROBERTO PEREIRA DE SOUZA para:

A)

Majorar a condenação fixada para o patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantendo-se, no mais inalterados os demais termos da sentença, nos moldes do art. 46 da Lei 9.099/95.

B)
Corrigir o dano material para R$ 4.365,90 (quatro mil e trezentos sessenta e cinco reais e noventa centavos), de forma simples, sobre o qual deverá incidir juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo pagamento, para as parcelas pagas indevidamente ante do ajuizamento d ação e, para as parcelas pagas no curso da demanda, a atualização e os juros de mora deverão ser pelos mesmos índices, porém, ambos a partir de cada pagamento.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a parte autora/recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

Condeno a Recorrente BANCO DO BRASIL ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação imposta na sentença em 1º grau, que foi objeto do recurso, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022